Tribunal: TJSP
Processo: 1055515-77.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL DE PESSOA FINANCEIRAMENTE HIPOSSUFICIENTE – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (ART. 196, CF/88) – Concessão da segurança de rigor, ante a comprovação da hipossuficiência e prescrição médica idônea - Impetrante que demanda o procedimento prescrito, com urgência – Presente a

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL DE PESSOA FINANCEIRAMENTE HIPOSSUFICIENTE – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (ART. 196, CF/88) – Concessão da segurança de rigor, ante a comprovação da hipossuficiência e prescrição médica idônea - Impetrante que demanda o procedimento prescrito, com urgência – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, a vida, correta a decisão que determina a realização do procedimento cirúrgico – Manutenção da sentença concessiva – Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1055515-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido MARCUS JOSÉ DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1055515-77.2019.8.26.0053 -
2
VOTO No 18.412
REEXAME NECESSÁRIO No 1055515-77.2019.8.26.0053
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA - SAÚDE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA
PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL DE PESSOA
FINANCEIRAMENTE HIPOSSUFICIENTE DEVER DE
FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (ART. 196,
CF/88)
Concessão da segurança de rigor, ante a
comprovação da hipossuficiência e prescrição médica
idônea - Impetrante que demanda o procedimento prescrito,
com urgência Presente a necessidade de se proteger o bem
maior, a vida, correta a decisão que determina a realização
do procedimento cirúrgico
Manutenção da sentença
concessiva Reexame necessário desprovido.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado
por MARCUS JOSÉ DE ANDRADE em face do DIRETOR DO INSTITUTO
DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a realização de
procedimento cirúrgico para retirada de tumor.
Narra, em apertada síntese, ter sido diagnosticado com carcinoma epidermóide de boca (CID C062),
necessitando de tratamento oncológico com urgência, inclusive cirúrgico.
Todavia, a fila de espera para atendimento no SUS é de 04 a 06 meses,
porém, a gravidade do quadro clínico que apresenta, com a evolução rápida
da doença já em fase de metástase, não lhe permite aguardar tal prazo.
A fls. 33/34 foi deferida a liminar, e, a fls. 102/104
foi proferida a sentença concessiva da segurança para condenar a
impetrada na obrigação de disponibilizar atendimento e tratamento ao
impetrante, obrigação que irá se desincumbir com o início atendimento
agendado para o dia 13.11.2019.
Os autos foram remetidos a este Tribunal para
reexame necessário.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1055515-77.2019.8.26.0053 -
3
2. Preliminarmente, ressalta-se que o presente
caso (fornecimento de cirurgia) não se enquadra nas situações tratadas no
Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), não se aplicando os novos requisitos lá
definidos, a este caso.
3. A sentença reexaminada merece ser mantida.
As normas constitucionais asseguradoras do
direito à saúde, tratando-se de direito fundamental, têm eficácia plena, com
aplicação imediata, conforme preceitua o artigo 5o, parágrafo 1o, da
Constituição Federal, verbis: “As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata”.
A saúde, de fato, é um direito assegurado pela
Constituição Federal:
“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade
e
à
infância,
a
assistência
aos
desamparados, na forma desta Constituição.”
O art. 198 da Constituição Federal estatuiu que
“as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: ... II - atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.
Aludidos dispositivos da Carta da República
refletiram na Constituição Estadual de 1989, sendo certo que em seu artigo
223, incisos I e V, dispôs:
“Art. 223 - Compete ao sistema único de saúde, nos
termos da lei, além de outras atribuições:
I - a assistência integral à saúde, respeitadas as
necessidades específicas de todos os segmentos da
população;
V - a organização, fiscalização e controle da produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1055515-77.2019.8.26.0053 -
4
e
distribuição
dos
componentes
farmacêuticos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros de interesse
para a saúde, facilitando à população o acesso a
eles”.
Por sua vez, a lei regulamentadora do Sistema
Único de Saúde - SUS, Lei Federal no 8.080/90, em seu artigo 6o, inciso I,
letra “d”, estatuiu que:
“Art. 6o - Estão incluídos ainda no campo de atuação
do Sistema Único de Saúde - SUS:
I - a execução de ações:
...
d) de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica”.
Portanto, o Poder Judiciário, ao prestar a tutela
jurisdicional pleiteada, não está sendo arbitrário; tampouco está havendo
usurpação das funções do Poder Executivo, com violação do princípio da
separação dos poderes, insculpido no artigo 2o, da Constituição Federal. Ao
Judiciário cabe aplicar a lei, interpretando-a, e é isto o que ocorre na
hipótese dos autos.
Forçoso reconhecer que é obrigação do Estado
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) assegurar o fornecimento de
tratamento médico àqueles que não ostentam condições de adquiri-los com
recursos próprios.
4.
No
caso
concreto,
o
impetrante
foi
diagnosticado com carcinoma epidermóide de boca (CID C062). Os
relatórios médicos de fls. 24/28 atestaram a ocorrência de metástase,
receitando tratamento oncológico de alta complexidade, com urgência, em
serviço que “disponha de cirurgia de cabeça e pescoço, oncologia,
radioterapia e cirurgia reparadora”.
Desta feita, a necessidade e urgência do
tratamento se encontram demonstradas pelos documentos supracitados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1055515-77.2019.8.26.0053 -
5
oriundos de profissionais capacitados e que acompanham o paciente.
Ademais, o enfermo busca o tratamento em rede
pública de saúde, tornando verossímil a alegada dificuldade financeira para
arcar com as custas do procedimento em hospital particular.
5. De fato, a pretensão do impetrante é ver o
Estado compelido a cumprir o dever constitucional de preservar a saúde dos
indivíduos (Constituição Federal, artigo 196), fornecendo-lhe o procedimento
necessário à manutenção de sua vida, direito este que não sucumbe ao
princípio da isonomia. Todos os cidadãos que não possuem condições
financeiras para prover a própria subsistência devem ser assistidos pelo
Poder Público, que não lhes pode negar o direito à vida e à saúde, sob a
alegação de violação ao princípio da isonomia, pois o caso dos autos deve
ser analisado com lastro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sobre o tema em exame, já decidiu o Superior de
Justiça:
“ADMINISTRATIVO
CONTROLE JUDICIAL DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS

POSSIBILIDADE
EM
CASOS EXCEPCIONAIS
DIREITO À SAÚDE

FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS

MANIFESTA NECESSIDADE
OBRIGAÇÃO DO
PODER PÚBLICO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO
OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO
MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à
boa vontade do Administrador, sendo de fundamental
importância que o Judiciário atue como órgão
controlador da atividade administrativa. Seria uma
distorção pensar que o princípio da separação dos
poderes, originalmente concebido com o escopo de
garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser
utilizado justamente como óbice à realização dos
direitos sociais, igualmente fundamentais.
2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no
conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho
jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de
determinada política pública nos planos orçamentários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1055515-77.2019.8.26.0053 -
6
do ente político, mormente quando não houver
comprovação objetiva da incapacidade econômico-
financeira da pessoa estatal.
3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação,
que
visa
a
assegurar
o
fornecimento
de
medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo
em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no
sentido de que 'o funcionamento do Sistema Único de
Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da
União, Estados-membros e Municípios, de modo que
qualquer dessas entidades têm legitimidade ad
causam para figurar no polo passivo de demanda que
objetiva a garantia do acesso à medicação para
pessoas desprovidas de recursos financeiros' (REsp
771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJ 3.10.2005).
4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp
1136549 / RS Rel. Min. HUMBERTO MARTINS)
Assim, a respeitável sentença impugnada deu o
correto entendimento à lide, merecendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
6. Por derradeiro, considera-se questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
7.
Pelo
exposto,
mantenho
a
sentença
reexaminada pelos seus próprios fundamentos.
PONTE NETO
Relator